Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. INCAPACIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Não sendo possível verificar a existência de prova inequívoca da incapacidade alegada na época da celebração dos negócios jurídicos que se pretende anular – fiança locatícia e acordo judicial, demanda o caso dilação probatória, uma vez que a interdição promovida no corrente ano de 2021, por si só, não permite concluir pelo alegado déficit cognitivo no ato do consentimento do negócio jurídico que se pretende anular.

3. Restando ausentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, impõe-se, portanto, manter o indeferimento da tutela de urgência ora pleiteada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.